Tribunal: TJMT
Processo: 0004904-71.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004904-71.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), GERSON XAVIER DE FARIAS (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – CREDOR NÃO INTIMADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando não intimado o credor da decisão que determinou o arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Denise/MT

contra a

sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos de Execução Fiscal no 0004904-71.2014.8.11.0008, julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição quinquenal, sob o pálio do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80 c.c. art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que
“no presente caso não ocorreu o evento que daria início ao prazo de prescrição intercorrente segundo a primeira dessas hipóteses (não localização do devedor), haja vista que, conforme se abstrai da decisão de fls. 10, o processo foi levado ao arquivo provisório logo após ter sido ajuizado, sob argumento de que o valor executado não justificava a prestação jurisdicional”
. (id. 24405497)

Alega ainda que
“também não ocorreu o evento que daria início ao prazo de prescrição intercorrente conforme estabelece a segunda das hipóteses (não localização de bens do devedor), haja sita que até o presente momento processual, ainda não foram realizadas as diligencias no sentido de buscar bens de titularidade do devedor, aptos para o pagamento da dívida, bem como sequer houve a citação da parte executada”.
(id. 24405497)

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, pela ausência de citação do executado.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Município de Denise visando desconstituir a sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no instituto da prescrição intercorrente, por ter o processo permanecido paralisado por mais de 05 (cinco) anos em decorrência da não movimentação por parte do exequente.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao apelante.

Nesse sentido, importante expor a cronologia dos fatos.

A execução fiscal foi distribuída em 20.10.2014, contudo, antes mesmo de proceder ao despacho inicial, o juízo ‘a quo’ determinou o arquivamento provisório do feito com supedâneo no Provimento 13/2013-CGJ.

Passados mais de cinco anos sem intimar o credor quanto ao arquivamento do feito, sobreveio a sentença recorrida na data de 03.07.2019.

Logo, na hipótese, demonstra-se nítido que houve a demora por parte do Judiciário no cumprimento de seus atos, uma vez que deixou paralisado o processo por mais de 05 (cinco) anos sem, contudo, intimar o credor do seu arquivamento.

Assim, em que pese ter passado mais de cinco anos entre a data da propositura do feito e a prolação da sentença, impõe-se que seja afastada a prescrição, pois não decorreu por culpa do exequente.

Nesse mesmo sentido, esta Corte assim já se pronunciou. Vejamos:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO. Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis. (N.U 0010836-15.2001.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2o e 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.”
(N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020